Tribunal: TJDFT
Processo: 0021791-25.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021791-25.2015.8.07.0003 RECORRENTE: JÚLIO DE MATOS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réus condenados por infringirem os artigos 2o, da Lei 12.850/2013, e 299, do Código Penal, depois que alguns deles, reunindo esforços e agindo com unidade de desígnios, promoveram, constituíram, financiaram e integraram uma organização criminosa especializada em fraudar procedimentos para concessão de carteira de habilitação para conduzir veículos automotores. 2 Afasta-se a alegada inépcia da denúncia quando esta especifica e qualifica os componentes da organização criminosa, descrevendo de forma pormenorizada a conduta de cada um, de molde a lhes permitir o contraditório e e a ampla defesa. 3 Reputa-se provada a existência da ORCRIM quando confirmada a sua atuação por meio de interceptações telefônicas autorizadas por Juiz e confirmadas pelos depoimentos dos policias investigadores, demonstrando que a sociedade de fato funcionava com cerca de uma dezena de pessoas, contando com estrutura ordenada, divisão de tarefas e hierarquia entre os seus integrantes, agindo todos no propósito de praticar crimes por atacado. 4 Os áudios das gravações dos telefonemas interceptados são de grande valia para a demonstração dos fatos, mas não determina a condenação se não reúne elementos necessário para configurar a prova da materialidade e autoria do crime. Não há necessidade de perícia em documento para se caracterizar falsidade ideológica, pois o crime ocorre quando o que foi escrito no documento não expressa a verdade e seja capaz de produzir consequências jurídicas. Sem a indicação segura de que documentos são ideologicamente falsos, absolve-se com base no princípio in dubio pro reo. 5 É de se manter as penas quando estão bem dosadas, com acréscimos embasados em fundamentação idônea e obediente aos critérios definidos na jurisprudência. 6 Apelações não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela fixação da pena mínima abstratamente prevista e pelo estabelecimento do regime prisional aberto para o cumprimento da reprimenda. Argumenta, para tanto, que é primário, sem antecedentes desabonadores, tem ocupação lícita e que as circunstâncias judiciais não extrapolam o quanto já valorado pelo legislador ao prescrever a sanção abstrata. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 413 e 415, ambos do CPP, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (REsp 1906932/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). Verifico, também, que apesar de o recorrente ter fundado seu apelo na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1814875, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2021. Finalmente, ainda que fosse possível superar os óbices suso destacados, o recurso não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029